Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. RECONHECIMENTO. FALTA GRAVE. ANTES 25/12/2023. interpretação sistemática do art. 6o, caput, c/c § 1o. DECISÃO MANTIDA.
1. A delimitação das hipóteses de concessão do indulto encontra-se dentro da esfera de competência e discricionariedade do Poder Executivo, a partir de critério de conveniência e oportunidade, não exorbitando as limitações constitucionais existentes.
2. Da interpretação sistemática do Art. 6o, caput, c/c § 1o, do Decreto n.° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas que não tenham cometido falta disciplinar de natureza grave nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25/12/2023.
3. Agravo em execução penal não provido.